Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700539-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do processo n. 0752583-03.2020.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 195194669, na origem): Trata-se de exceção de pré-executividade oposta porBSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA - MEem desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo, em epígrafe. Alega a Excipiente, em síntese, aprescrição do título executivo, ao argumento de que a Fazenda Pública do Distrito Federal busca receber o debito constituído em 20/01/2001 e somente inscrito em Dívida Ativa sob no. 0207614768, em 24/11/2020, relativamente ao ISS, supostamente não recolhido, apesar de ter a Excipiente negociado e pago, à época, mediante quitação com compensação em precatórios e parte em dinheiro. Assevera que o processo administrativo para compensação do débito em precatórios ficou parado por 17 (dezessete) anos, na Diretoria de Apoio Operacional. E que, somente em 05/03/2020, foi notificada, via edital, da decisão judicial prolatada em 01/11/2019, que o precatório ofertado em pagamento havia sido cancelado. Afirma a prescrição do processo administrativo, alegando que a autoridade tributária deixou de impulsionar o feito, por 05 (cinco) anos. Assim requer: o acolhimento da presente objeção de pré-executividade, com efeito suspensivo, para ao final extinguir a presente execução fiscal, mediante o reconhecimento da prescrição, condenando o excepto aos ônus sucumbenciais, tendo em vista ter sido o mesmo o causador de tal ocorrência (prescrição), por desídia. Por fim, requer os benefícios da justiça gratuita (ID.150149312). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme ID.155484496. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A respeito, convém destacar que os valores em questão são oriundos da cobrança de " ISS" - Código 136 - referente a CDA -5-0207614768. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA Assevera a Excipiente a prescrição intercorrente do processo administrativo, argumentando que a administração se manteve inerte por quase 20 (vinte) anos para concluir o processo o processo administrativo, proferindo decisão apenas em 01/11/2019. Analisando o caderno processual, constata-se que razão não lhe assiste, ante a ausência de previsão legal. Nesse sentido colaciono entendimento esposado pelo c.STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE LIMPEZA URBANA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR AUTARQUIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. INVOCAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. ART. 1o DA LEI N. 9.873/1999. DECURSO DO PRAZO PARA APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES. ACÓRDÃO A QUO PELO NÃO CONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa prestadora de serviço de limpeza urbana municipal, visando à desconstituição de multas administrativas decorrentes da prestação deficiente dos serviços contratados. II - Esclarece a sociedade empresária autora que não pretende discutir o mérito das multas administrativas, mas, apenas, ter reconhecida a prescrição trienal intercorrente da pretensão sancionatória, ante o decurso do prazo de 5 anos em que os processos administrativos permaneceram paralisados por inércia da autarquia municipal ré. III - Segurança concedida na primeira instância, ao fundamento de que "somente foi proferida as decisões administrativas após cinco anos da defesa prévia apresentada pela impetrante". IV - Sentença reformada no Tribunal estadual em reexame necessário, deliberando-se pela legalidade e regularidade na condução e trâmite dos procedimentos administrativos, ficando afastada a possibilidade de decurso de prazo prescricional para aplicação das sanções. V - Recurso especial interposto pretendendo a desconstituição do decisum, entendendo pela inércia da autarquia municipal na condução dos procedimentos sancionatórios, com o consequente decurso do prazo intercorrente de 3 anos, previsto na Lei n. 9.873/1999. VI - Desprovimento do recurso especial, ante a impossibilidade de reexame de matéria fática dos autos, bem assim de não ser aplicável à lide a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, entendimento consolidado no STJ. VII - Recurso especial conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento." (AREsp n. 1.979.679/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.). Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo. DA PRESCRIÇÃO INICIAL Aduz o Excipiente que o título executivo se encontra prescrito, em razão de a Fazenda Pública ter ficado inerte por mais de 05 (cinco) anos desde a constituição definitiva do débito fiscal. É importante ressaltar que aprescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei). Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva, ocorreu em 29/01/2002, representado pela CDA5-0207614768,conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID. 8059152.A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 07/12/2020. É importante salientar que apesar de ter transcorrido quase 20 anos da constituição do crédito tributário, a prescrição inicial não se consumou. Enquanto pendente de conclusão o processo administrativo, o prazo prescricional fica suspenso (art.151, III e VI do CTN) e só volta a fluir após a notificação da empresa executada sobre a decisão que julgou o processo administrativo, seja deferindo ou indeferindo a pretensão da parte, bem como o pagamento do débito fiscal. Portanto, não se aplica a prescrição à fase que antecede a constituição do crédito. Não sendo possível o reconhecimento da prescrição do título executivo, determino o prosseguimento do feito. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 67746682), a agravante defende, em síntese, a prescrição do crédito perseguido pelo Fisco em virtude do decurso do tempo. Sustenta que “a dívida em execução corresponde a supostos créditos da Fazenda do Distrito Federal relativos ao ISS do ano de 1997 (setembro a dezembro) e 1999 (agosto a dezembro), os quais foram objeto de negociação com o agravado, conforme restou instruído nos autos de processo administrativo próprio (processo no 043.000.301/2001, cópia nos Id. Num. 79078358 e Id. Num. 79078359, da origem).”. Argumenta que “Em 5 de dezembro de 2003 o reportado processo administrativo foi remetido à análise e apreciação da proposta de pagamento do débito com precatórios da executada, ora agravante, conforme consta do Id. Num. 79078358, pág. 42.” Afirma que, “em 18 de dezembro de 2003, conforme despacho da então Procuradora-Coordenadora Substituta da Assessoria Especial da PGDF, cópia no Id. Num. 79078358, pág. 46, da origem, o processo administrativo em referência foi remetido à Diretoria de Apoio Operacional para as providências, tendo lá sido recebido em 22 de dezembro de 2003”. Destaca que, “somente em 27 de janeiro de 2020, portanto decorrido mais de 17 (dezessete) anos, o mencionado processo administrativo teve movimentação nos termos da manifestação inserta no Id. Num. 79078358, pág. 50, sendo, em seguida, emitida notificação no 024/2020, pág. 51 do mesmo Id., com publicação de edital em 5 de março de 2020 (cópia no Id. Num. 79078358, pág. 55, notificando a agravante acerca do cancelamento dos precatórios utilizados para o pagamento do débito há 17 (dezessete) anos atrás.”. Diante disso, entende estar comprovada a ocorrência da prescrição, sendo desnecessária a apresentação de qualquer esclarecimento ou prova, de modo que seria cabível o manejo da exceção de pré-executividade. Ressalta, ainda, que “a notificação no 024/2020 expedida pelo agravado sequer chegou a ser entregue à executada, ora agravante, conforme se verifica no Id. Num. 79078358, págs. 53/54, da origem, tendo o mesmo utilizado de edital conforme já mencionado alhures, portanto, sem antes ter esgotado os demais meios necessários para a notificação em mãos próprias, já que a agravante se encontra no endereço diligenciado até hoje.”. Aduz que o prosseguimento do feito na origem, diante da possibilidade de determinação de medidas constritivas em desfavor do patrimônio da ora agravante, configura risco imediato de prejuízo irreparável em seu desvor. Diante disso, pugna pela concessão da liminar, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do processo executivo, ate o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, de sorte a receber a exceção de pré-executividade na origem e, por conseguinte, reconhecer a ocorrência da prescrição ao caso em tela, extinguindo, assim, a execução fiscal objeto dos autos em curso perante o primeiro grau. Preparo ao ID 67746685. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não obstante tratar-se de agravo de instrumento interposto em 12/01/2025 contra decisão interlocutória proferida em 30/04/2024, observa-se ter havido equívoco no encerramento do prazo pelo sistema do PJe, de modo que, apenas em 12/01/2025, iniciou-se o prazo para manifestação, consoante explicitado pelo Juízo de Origem, por meio do Ofício juntado ao ID 67974368. Assim, verifica-se a tempestividade do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Analisadas as razões recursais e a exceção apresentada na origem (ID 150149312), observa-se que a parte agravante argumenta, em síntese, ter quitado o sinal referente ao crédito tributário e oferecido o pagamento de 90% da dívida por meio de compensação de precatório, no ano de 2001. No entanto, em 2020, teria sido comunicado acerca do cancelamento do precatório que seria objeto de compensação. Não obstante haja alegação de ter havido pagamento integral do débito em 2003 por meio de pagamento de sinal e compensação, o que se infere, em uma primeira análise, é que o precatório, haja vista o cancelamento, não se prestaria a compensar a dívida. No que tange ao transcurso do lapso temporal de 17 anos, há indicativo, portanto, de que teria havido a interrupção da prescrição pelo reconhecimento do débito tributário pela agravante devedora, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, e posterior suspensão durante a tramitação do processo tributário administrativo. Vale dizer que, por se tratar de compensação de crédito derivado de precatório há que se aguardar a definitividade da consolidação do mencionado crédito e sua liquidação, o que pode ensejar o prolongamento do processo administrativo, sem que esteja caracterizada a inércia do Fisco. Corroboram essa conclusão inúmeros julgados no âmbito deste Tribunal, a exemplo dos seguintes: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. FRUSTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O TÉRMINO DA MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos art. 151, III, do CTN: “suspendem a exigibilidade do crédito tributário: III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. No caso em exame, o pedido de habilitação de créditos apresentado ao Fisco acarreta a suspensão do prazo prescricional para o pleito compensatório, que irá perdurar até decisão final na instância administrativa, e a fluência do prazo prescricional e decadencial somente será retomada após a decisão da autoridade administrativa fiscal. 2. O pedido de compensação tributária é equiparado a uma reclamação administrativa ou recurso à autoridade fazendária, razão pela qual suspende a exigibilidade do crédito tributário e os prazos de prescrição e decadência até a manifestação definitiva da autoridade administrativa a respeito. 3. Conforme disposição do art. 174 do CTN: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Na hipótese, a constituição dos créditos tributários ocorreu dentro do prazo de cinco anos que o Distrito Federal dispunha para efetuar o lançamento, e a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional/decadencial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1937767, 0765676-28.2023.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional estabelece no art. 156 que a prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário, sendo que as reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, voltando a correr o prazo prescricional a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública (inciso III do art. 151 do CTN). 2. No caso em tela, constata-se que o processo administrativo tributário se encontrava aguardando a liquidação do precatório, não havendo que se falar em inércia do credor, mas sim, em impossibilidade de realização de qualquer ato tendente à satisfação do crédito. E que do momento da liquidação do precatório 29/01/2021 até a decisão de compensação tributária em 18/07/2022, o processo administrativo não ficou pendente de julgamento por mais de 1 ano e 06 meses, demonstrando a razoabilidade do processamento e julgamento dos autos administrativos. 3. Considerando aplicável o dispositivo do art. 174 do CTN ou mesmo o Decreto n.o 20.910/1932 - Regula a prescrição quinquenal, conforme requerido pelo apelante, o qual preconiza que o Fisco dispõe do prazo de 5 anos para exercer o seu direito de cobrança, o fato é que este prazo se encontrava suspenso com a imposição de processo administrativo tributário, tendo voltado a correr somente em 2022 com a decisão definitiva da Fazenda Pública nos autos do processo administrativo de compensação tributária. Lado outro, enfatiza-se mais uma vez que o Fisco não se manteve inerte, durante este prazo em que o processo administrativo de compensação tributária se encontrava aguardando ato imprescindível ao deslinde da questão tributária, haja vista que somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, sendo a decisão administrativa definitiva do Ente Fiscal exarada em 2022. 4. Portanto, não tendo transcorrido o prazo prescricional quinquenal da pretensão executória do crédito tributário, inviável o seu reconhecimento nos presentes autos. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1859619, 0708992-77.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. MARCO INTERRUPTIVO. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEFICÁCIA. CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RETRONO DA FLUÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A exceção de pré-executividade (ou objeção de não-executividade), que não detém previsão legal expressa, possui a natureza jurídica de incidente processual que constitui uma modalidade de defesa atípica do processo de execução que pode ser manifestada por simples petição nos autos para o conhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador e que não demandam extensa produção probatória, sendo admitido sua oposição no âmbito da execução fiscal (enunciado n.o 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 2. Incumbe ao devedor o ônus da prova acerca do efetivo adimplemento da obrigação objeto de execução. 3. Nos termos dos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional, o reconhecimento administrativo da dívida pelo contribuinte e o deferimento do pedido de compensação com a utilização de créditos a serem pagos por meio de precatórios judiciais importa na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal. 4. Cientificada a Administração Pública acerca da ineficácia da compensação deferida sobre o débito fiscal, deve ser retomado o processo administrativo com a notificação do contribuinte, reiniciada imediatamente a fluência do prazo prescricional quinquenal anteriormente interrompido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1800210, 0731221-85.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/01/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAUSA INTERRUPTIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO TEMPORÂNEO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Analisando os autos de origem, verifica-se que a agravante não requereu ao juízo agravado a suspensão da execução fiscal com fundamento no ajuizamento da Ação Anulatória, sendo que o argumento não podendo ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, restando inadmissível o seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido. 2. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, sendo que qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor interrompe a prescrição. 3. Não restam dúvidas de que no processo administrativo para compensação tributária, o então representante legal da empresa reconheceu expressamente o débito existente com a Fazenda Pública, bem como que o processo de compensação somente foi concluído em 2020, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 2021, afastando a prescrição. 4. Quanto à prescrição intercorrente, a Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a sua incidência ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização, que não se aplica ao caso dos autos. 5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1732030, 0707250-71.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) Nesse cenário, diante da possibilidade de que tenham se operado a interrupção e/ou a suspensão da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante, o que afasta a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em acréscimo, verifica-se que a exceção de pré-executividade foi apresentada na origem em 2023 e a decisão agravada, que a rejeitou, proferida em abril de 2024, de modo que tampouco há urgência que justifique o deferimento medida liminar. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Mostra-se necessária a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator